Tribunal: TJPA
Processo: 0808057-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808057-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LOURIVAL GABRIEL DE OLIVEIRA, MARLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ELISABETH PASCHKE FROEDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por Espólio de Lourival Gabriel de Oliveira e outros contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado de origem, que entendeu não haver comprovação suficiente da incapacidade financeira dos agravantes para arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir: O magistrado de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita ao concluir que os agravantes não comprovaram a alegada insuficiência de recursos, uma vez que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a real situação econômico-financeira das partes. A jurisprudência estabelece que a concessão do benefício da justiça gratuita exige prova concreta da hipossuficiência financeira. No presente caso, os documentos apresentados não são suficientes para caracterizar a alegada situação de carência econômica.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes.
Tese de julgamento:
Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos financeiros, conforme disposto no art. 5º, LXXIV da CF e nos artigos 98 e 99 do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1.536.708/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESPÓLIO DE LOURIVAL GABRIEL DE OLIVEIRA, MARLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA, FERNANDO EBER DE CARVALHO SOUZA e MARIA DE FÁTIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUZA
contra decisão monocrática de ID 20217243, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em ação de embargos à execução, com o objetivo de que seja reconsiderada a decisão ou, caso contrário, que o recurso seja conhecido e provido para conceder a gratuidade de justiça aos recorrentes.

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto ESPOLIO DE LOURIVAL GABRIEL DE OLIVEIRA e OUTROS em face da decisão interlocutória (id. 112476674 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 0802497-51.2020.8.14.0045.

Transcrevo excerto da decisão interlocutória (id. 112476674 dos autos de origem):

“...

Decido.

Compulsando os autos, observa-se que os autores não apresentaram qualquer documento para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, conforme determinado ao ID 91468311.

Relatam, tão somente, que o embargante falecido possuía uma Fazenda no Município de Cumaru, todavia, os embargantes são somam quatro pessoas, sem qualquer comprovação de dependência com o falecido, o qual, sumariamente se verifica, possuía patrimônio relevante. Inclusive, segundo as cédulas apresentadas, todos realizavam operações de valores em torno de R$ 500.000,00 a R$ 1.000.000,00, (20292376, 20292377, 20292380, 20292382, 20292384), inclusive com gado dado como penhor (garantia).

Conforme a norma processual, pobre é a pessoa que para custear as despesas processuais tenha que se privar dos recursos indispensáveis à manutenção própria e da sua família, o que não aparenta no caso em tela.

Vejamos:

...

Ressalte-se que a declaração de hipossuficiência para a concessão da gratuidade judiciária possui presunção relativa, independentemente do procedimento pelo qual o processo tramitará, de modo que havendo nos autos documentos que infirmem tal declaração, deve a parte arcar com as custas processuais.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Por conseguinte, proceda a Secretaria, à intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas correspondentes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Remetam-se os autos à UNAJ para as providências necessárias.

Expirado o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Em suas razões recursais (id. 19568880), a parte recorrente sustenta que passa por dificuldades financeiras, havendo débitos em aberto, inclusive com inclusão de nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, pelo que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Assim, pugna pela atribuição do efeito ativo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática de ID 20956407 ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO
A QUO
. DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embargos de Declaração ao ID 20346508.

Decisão de ID 20956407 rejeitando-os.

Inconformados os agravantes interpuseram AGRAVO INTERNO no ID. 21536887.

Os agravantes alegam que a decisão do magistrado de primeira instância, que foi mantida em grau recursal, indeferiu injustamente o pedido de gratuidade de justiça, ao entender que não foi comprovada a sua insuficiência financeira. Argumentam que juntaram aos autos diversos documentos demonstrando suas dificuldades econômicas, incluindo certidões judiciais que comprovam a existência de inúmeras ações contra eles, consultas do SERASA com múltiplas pendências bancárias e comerciais, além de protestos e guia de custas iniciais. Afirmam que a família encontra-se em uma situação financeira aflitiva, em razão das dívidas deixadas pelo falecido Lourival Gabriel de Oliveira, que faleceu aos 83 anos.

Os agravantes sustentam que, de acordo com o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, para a concessão da assistência jurídica gratuita, basta a comprovação da insuficiência de recursos. Reforçam que o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 99, estabelece uma presunção relativa de hipossuficiência quando declarada por pessoa natural, sendo necessário, no entanto, comprovação documental, o que foi cumprido pelos agravantes. Acrescentam que os documentos apresentados comprovam a inexistência de rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias.

Por fim, requerem a concessão de tutela antecipada para que o processo principal tenha andamento normal enquanto pendente o presente recurso, sem o pagamento de custas, e a cassação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, com base nos argumentos apresentados e nos documentos anexados.

Sem contrarrazões (22046757).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado
a quo
.

O Douto Juízo
a quo
indeferiu o benefício da justiça gratuita asseverando que a parte embargante/agravante não trouxe aos autos a comprovação de sua insuficiência financeira.

Detida análise do caderno processual, entendo que não assiste razão à parte agravante quanto ao benefício da gratuidade de justiça.

Com efeito, a Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos para concessão da isenção das custas e demais despesas processuais passou a ser exigida em atendimento ao texto legal vigente.

Com a vigência do atual Código de Processo Civil, apesar de o § 3º do art. 99 determinar presumir-se "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", a presunção é relativa, necessária a comprovação da alegada hipossuficiência.

Intimada à comprovar a alegada hipossuficiência nos autos de origem (id. 91468311 dos autos de origem), a recorrente limitou-se a juntar certidão de óbito de LOURIVAL GABRIEL DE OLIVEIRA (id. 92801038 daqueles autos) e escritura pública de nomeação de inventariante (id. 92801039 daqueles autos).

Entretanto, não há nos autos documentos suficientes de a comprovar a real situação econômico-financeira das partes, a exemplo de extratos de movimentações bancárias, patrimônio existente e/ou qualquer outro documento capaz de demonstrar quais os reais rendimentos auferidos.

O simples fato da parte agravante possuir dívidas pendentes de pagamento não lhe conferia direito automático ao benefício da justiça gratuita, que continuava dependendo de adequada comprovação de hipossuficiência financeira.

A propósito:

''AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da embargante pessoa jurídica. Inconformismo. Sem razão. Protestos e cobranças que não ensejam a automática concessão da justiça gratuita. DRE, Balanço Patrimonial e declaração do IRPJ antigos. Empreendimentos imobiliários estão relacionados a financiamento e execução complexos e dilatados. Débitos aparentemente equivalentes à natureza do empreendimento. Justiça gratuita e diferimentos de custas que exigem situação de necessidade do requerente. Pedidos indeferidos. Recurso desprovido. (TJSP -

Agravo de instrumento nº 2269827-85.2020.8.26.0000, relator Desembargador ROBERTO MAIS, julgado em 03/02/2021)"

Com efeito, a comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira é providência e ônus exclusivo das partes postulantes, sob pena de terem o benefício indeferido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que os documentos juntados aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14172051820218120000 MS 1417205-18.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DEFICITÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM COMBATIDO. Ausentes documentos hábeis à comprovação da situação financeira deficitária, mostra-se inviável a concessão dos benefícios da justiça gratuita. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50521639120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5052163-91.2021.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 02/12/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no art 5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça. (TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

É importante frisar, ainda, que a gratuidade processual constitui exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido apenas àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal.

Nesse contexto, não há como reconhecer a incapacidade financeira da parte agravante, pelo que mantenho a decisão interlocutória guerreada.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembarga

Belém, 01/11/2024